Tribunal: TJDFT
Processo: 0014198-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu, Nailor Reis dos Santos, formulara, ao apelar de forma adesiva, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica nem lhe fora concedida a benesse anteriormente, pois, conquanto intimado, vindo a coligir carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência[1], mas sem fornecer os complementos requestados pelo Juízo a quo, donde sua postulação restara, ao menos indiretamente, rejeitada, haja vista ter sido condenado, sem qualquer ressalva, ao pagamento das despesas processuais[2], assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, que, agora, deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documentos - ID 24863663 (páginas 265/269) e ID 24863656 (página 257). [2] - Sentença - ID 24863677 (página 309).